Tribunal: TJPA
Processo: 0022096-13.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0022096-13.2017.8.14.0401

APELANTE: DAVID HENRIQUE CORDOVIL LOBATO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º 0022096-13.2017.8.14.0401

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM

APELANTE: DAVID HENRIQUE CORDOVIL LOBATO

ADVOGADA: DRA. IVANETE DAS CHAGAS MACÊDO- OAB/PA 4.587

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ART. 157, §2º, I E II DO CP. PLEITO DEFENSIVO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELA NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. DESCABIMENTO
. USO DE ARMA MANTIDO. EXCLUSÃO DO CONCURSO DE PESSOAS. INDEFERIMENTO.
DOSIMETRIA. NÃO ACOLHIMENTO. PENA DE MULTA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º 0022096-13.2017.8.14.0401

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM

APELANTE: DAVID HENRIQUE CORDOVIL LOBATO

ADVOGADA: DRA. IVANETE DAS CHAGAS MACÊDO- OAB/PA 4.587

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
DAVID HENRIQUE CORDOVIL LOBATO
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Belém, que o condenou a sanção descrita no no art. 157, §2°, I e II, do CP, à pena de 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Consta na peça inquisitória (ID. 4339884), que em 01/09/2017, por volta das 07h10min., a vítima Maria do Carmo Santos de Sousa regressava a sua residência pela Travessa Vileta (entre Antônio Everdosa e Pedro Miranda, ocasião em que foi abordada pelo Apelante e seu comparsa, os quais munidos de uma faca e mediante grave ameaça subtraíram um aparelho celular da marca Samsung J7 e um cordão que a mesma usava.

Consumado o delito, o recorrente e o outro acusado fugiram por uma viela próximo ao local do crime, tendo a ofendida acionado uma viatura policial que trafegava pela Passagem Saldanha Marinho, informando que havia sido assaltada.

Ato contínuo, os agentes militares saíram em busca dos ofensores e lograram êxito em prendê-los ainda em posse apenas de um dos objetos subtraídos, bem como da faca utilizada na ação delituosa, o que gerou a situação flagrancial.

Por tais condutas, o Apelante foi denunciado como incurso no tipo previsto no art. 157, § 2º, inciso I e II, do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 4339901), contra a qual a defesa recorreu (Id. 4339905) pugnando por sua absolvição em razão das negativas de autoria e insuficiência de provas, exclusão das majorantes pelo uso de arma e concurso de agentes, modificação da pena base, o reconhecimento da participação de menor importância no delito, bem como a exclusão da multa aplicada.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo seu improvimento (Id. 4339909).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do apelo e, no mérito pelo seu parcial provimento somente para que seja revista a pena de multa fixada.

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1. Da pretendida absolvição por negativa de autoria e insuficiência de provas.

O Apelante pugna pela sua absolvição em razão da negativa de autoria e insuficiência de provas.

A autoria encontra-se devidamente comprovada por meio do depoimento do comparsa do Recorrente, o qual em sede policial confessou a prática do delito e relatou que DAVID HENRIQUE CORDOVIL LOBATO participou da empreitada criminosa, sendo posteriormente confirmado em Juízo (Id. 4339913, pg 06; Id. 4339901).

Consta ainda do depoimento da ofendida perante a autoridade policial, que voltava do trabalho para sua moradia quando foi abordada pelo Apelante e um outro acusado, os quais subtraíram seu celular e o cordão de seu pescoço (Id. 4339913, pg 05).

Em Juízo, Maria do Carmo Santos de Sousa declarou que visualizou o Apelante e seu comparsa caminhando em sua direção e que o conhecia de vista pois sempre ficava em frente à sua casa.

O Recorrente a abordou exigindo que entregasse o aparelho celular e a advertiu para que não fizesse nenhum movimento brusco, pois tomaria o cordão que estava em seu pescoço, caso contrário lhe daria um tiro e em razão do nervosismo causado por toda a situação até aqui narrada a ofendida se urinou (Id. 4339901).

A testemunha Benedito Pantoja Gomes Filho, declarou que estava em uma operação quando no decorrer do percurso a vítima parou a viatura alegando ter sido assaltada por dois elementos e que sabia onde se encontravam, ocasião em que se dirigiram até o local apontado localizando o Apelante e o seu comparsa ainda de posse do aparelho celular, mas não recuperaram o cordão que também foi subtraído na ação criminosa (Id. 4339901, pg 05).

A materialidade também de igual forma se encontra provada, o que se constata por meio dos documentos constantes do Auto de Prisão em Flagrante Delito e de Apresentação e Apreensão de objeto (Id. 4339913).

Dessa forma, devidamente comprovada tanto autoria quanto a materialidade delitiva, a negativa de autoria torna-se isolada pelo conjunto probatório, principalmente por ter sido o Apelante reconhecido pela vítima.

Colaciono julgado desta Turma de Direito Penal, no mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ROUBO QUALIFICADO - ARTIGO 157, §2º, I e II, C/C ARTIGO 71, DO CP - PENA DE 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 174 (CENTO E SETENTA E QUATRO) DIAS MULTA, NO REGIME FECHADO - PRELIMINAR DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO, EM RELAÇÃO AO APELANTE ROBSON DA SILVA NOGUEIRA - Rejeição.
Omissis...

MÉRITO - AMBOS OS APELANTES PUGNAM A ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - Impossibilidade. A materialidade delitiva, restou consubstanciada através do Auto de apreensão. A autoria de igual forma, através do reconhecimento dos apelantes na fase policial, corroborada pelos depoimentos testemunhais dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante,
bem como pela própria confissão de ambos, em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (2020.02523963-86, 215.508, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-09, Publicado em 2020-11-09)

Em sendo assim, não há como acolher a tese defensiva pleiteada pelo apelante.

2. Do reconhecimento da participação de menor importância.

O Apelante invocou a aplicação do artigo 29, §1º do Código Penal, dizendo que sua participação não foi determinante para a prática do ilícito penal.

Como se percebe, no entender do recorrente a sua atuação nos fatos noticiados na denúncia foi mínima, e, por isso, sua pena deve ser corrigida, alcançando a causa de diminuição do art. 29, § 1º, do Código Penal

Não assiste razão ao Apelante.

Segundo os termos legais, a diminuição da pena é concebível apenas ao partícipe, isto é, àquele que desenvolve uma conduta acessória e contribui com menos ênfase para a consumação do crime, situação que não se adequa ao caso ora em exame. O Apelante ao contrário, teve papel decisivo no deslinde da infração penal. Logo, não é partícipe mas sim, autor.

No caso vertente, as provas testificam que a conduta do Recorrente foi fundamental, por assim dizer decisiva para que o delito se consumasse.

Conforme assinalado na sentença recorrida (ID 4339901) a vítima Maria do Socorro Santos de Sousa, de forma firme apontou o Apelante como sendo um dos autores da ação criminosa:

“(...) a vítima narrou que vinha de seu trabalho, por volta das 06:30h e quando eles vinham em sua direção. Já conhecia de vista um deles, pois ele ficava na casa em frente da sua. Não sentiu medo, mas de repente, um deles passou para o seu lado esquerdo e o outro foi pelo lado direito. Eles a abordaram e diziam querer dinheiro. O menor, que é David, disse que era para passar o celular e Alan puxou a faca. Entregou o celular para David e quando ele viu o cordão em seu pescoço, disse para não fazer nenhum movimento, pois ele iria tirar o cordão, mas se ela fizesse algum movimento lhe daria um tiro. (...)

(...) David namora a filha da sua vizinha. Viu perfeitamente a faca e Alan ficou segurando a faca.”

Vale salientar que não se deve desacreditar nas afirmações da vítima, pois em sede de crimes patrimoniais, ainda que fossem contrárias à versão do Recorrente, elas se revestem de eficácia probatória.

Nesse esteio, cita-se, como exemplo, o julgado a seguir:

“[...] Em termos de prova convincente,
a palavra da vítima, evidentemente, prepondera sobre a do réu
. Esta preponderância resulta do fato de que uma pessoa, sem desvios de personalidade, nunca irá acusar um inocente da prática de um delito, quando isto não ocorreu. E quem é acusado, em geral, procura fugir da responsabilidade de seu ato.
Portanto, volto a dizer, tratando-se de pessoa idônea, não se poderá imaginar que ela vá mentir em Juízo e acusar um inocente.
[...] (TJ/RS, Primeira Câmara Criminal, Apelação Crime Nº 70076535996, Rel. Sylvio Baptista Neto, julgado em 18/04/2018)” (grifos meus)

Além do que as demais provas testemunhais constantes dos autos, confirmam a ocorrência do crime de roubo.

Além da relevância da conduta do Apelante para a consumação do crime e disso não se tem dúvida, houve uma nítida divisão de tarefas entre ele e seu comparsa.

A conduta daquele não se mostra desigual à deste. E mais: não há nenhuma informação de que o Recorrente tenha sido coagido por seu parceiro para participar do ato criminoso, e tudo foi feito de forma espontânea.

Dessa forma, comprovada a atuação efetiva do Apelante no fato criminoso, descarta-se qualquer possibilidade de aplicação da minorante prevista no art. 29, § 1º, do Código Penal.

3. Da exclusão da majorante do uso de arma.

Sustenta o Apelante que o juízo sentenciante se equivocou ao condená-lo com o fundamento no art. 157, § 2º, I, do CP (revogado pela Lei 13.654/2018) alegando que através dos depoimentos colhidos foi registrado que ALAN GLEYDSON (comparsa) era quem estava armado, bem como a arma foi localizada e apreendida na casa da companheira do mesmo.

Quanto ao tema, o fato de o Apelante não portar a arma, não afasta a incidência da majorante na aplicação da pena de corréu, pois se trata de uma qualificadora de caráter objetivo que se comunica a todos os autores do delito.

“PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO
CRIMINAL. CRIME TIPIFICADO NO ART. 157, § 2º, INCISOS I E II DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. NOVA ANÁLISE DO ART. 59 DO CP. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NÃO BEM FUNDAMENTADAS. REDIMENCIONAMENTO DA PENA-BASE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MANUTENÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. TERCEIRA FASE. REFORMA PARA APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO NO MÍNIMO LEGAL 1/3.
PEDIDO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE RELATIVA À UTILIZAÇÃO DE ARMA. COMPARSA DO APELANTE PORTAVA ARMA DE FOGO. ELEMENTAR OBJETIVA. COMUNIÇÃO ENTRE CORRÉUS. INVIÁVEL O AFASTAMENTO DA MAJORANTE.
PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. ART. 29, § 1º DO CP. INVIÁVEL. PARTICIPAÇÃO EFETIVA. DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. DECISÃO POR MAIORIA. I - (...)
V - Inviável a exclusão da majorante de utilização de arma, pois ainda que o apelante não tenha portado a arma utilizada, não pode concluir que a circunstância da violência, elementar objetiva do delito de roubo, é incomunicável a este. O art. 30 do Código Penal demonstra que as circunstâncias objetivas, como o emprego de arma de fogo no presente caso, se comunicam entre os corréus, não havendo comunicação apenas em relação às questões subjetivas
. (...) (TJ-PE - APL: 3511497 PE, Relator: Mauro Alencar De Barros, Data de Julgamento: 28/01/2015, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 23/02/2015).

Assim, pelos fundamentos acima expostos, entendo que
não há qualquer reparo a ser feito no tocante a este ponto.

4. Da exclusão da majorante por concurso de agentes.

Irresignado o Apelante pugna pela exclusão da majorante de concurso de agentes ante a ausência de comprovação nos autos.

No entanto, tais argumentos não devem prosperar.

Ao contrário do que alega e tenta fazer crer a Defesa,
pelos elementos fático-probatórios extraídos nos autos, depreende-se encontrar-se configurado cabalmente o concurso de agentes, uma vez que a ação foi perpetrada por mais de uma pessoa conforme se verifica através do
depoimento em Juízo da vítima, das testemunhas, bem como da confissão de ALAN GLEYDSON SANTANA NUNES, que afirmou que ele e o Apelante estavam bebendo há uns dois dias e quando acabou o dinheiro, resolveram abordar a vítima para voltar a beber (Id. 4339901).

Como é cediço, para o reconhecimento do roubo majorado pelo concurso de pessoas, se exige a cooperação dos agentes na fase executiva do crime e o acordo de vontades, prévio ou não, em relação à conduta.

Nesse diapasão:

EMENTA: EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. AFASTAR MAJORANTE. IMPOSSÍVEL. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1.
E impossível afastar a majorante do art.
157
,
§ 2º
, inc.
II
, do
Código Penal
, se todas as provas constantes dos autos, inclusive a confissão dos réus, comprovam que os mesmos praticaram o crime juntos, de comum acordo, tendo ambos realizado atos executórios
.

2. As provas existentes nos autos revelam que ambos os acusados participaram ativamente do crime, realizando atos executórios, motivo pelo qual não há que se falar em participação de menor importância, mas sim em coautoria. 3. Recurso improvido.

(TJE/ES, Relator Des. Ezequiel Turibio, julgado em 10/11/2021).

Assim, resta
evidenciado o liame subjetivo entre as condutas diante da inquestionável combinação prévia de vontade e divisão de tarefas entre os agentes na ação criminosa
.

5. Dosimetria.

Alega o Apelante que o apenamento foi fixado de forma inidônea, tendo em vista que na primeira fase da dosimetria em análise das circunstâncias judiciais do Art. 59, do CP, o Magistrado valorou em desfavor do mesmo as circunstâncias do delito, fixando a pena base acima do mínimo legal.

Pode-se observar, que o Juízo sentenciante analisou a circunstância relativa ao fato criminoso como negativa em razão do delito ter sido cometido com emprego de arma, razão pela qual cominou a pena base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Assim, da análise da sentença verifico que o emprego de arma
branca não configurou causa de aumento ou agravante da dosagem penalógica do
delito roubo, tendo sido utilizada pelo Magistrado na primeira fase da dosimetria para majoração da pena-base, levando em consideração as circunstâncias do caso concreto.

Efetivamente, pelo fato de o Apelante e seu comparsa terem agido com o uso de uma arma branca agrava mais o delito quando comparado ao roubo praticado de forma simples.

Neste sentido, é o entendimento jurisprudencial:

“
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA.
USO DE ARMA BRANCA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. CABÍVEL. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ANÁLISE DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. TRAUMA SOFRIDO PELA VÍTIMA EXTRAPOLA O NATURAL PREVISTO PARA O TIPO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. AUMENTO PROPORCIONAL.
1/8 A INCIDIR NO INTERVALO DA PENA ABSTRATA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO EM 1/6. 1. Embora, com o advento da Lei nº 13.654/18, o emprego de arma branca tenha deixado de configurar causa de aumento de pena no crime de roubo, poderá tal circunstância ser valorada na primeira fase da dosimetria da pena. 2. Deve ser mantida a valoração negativa das consequências do crime se o trauma vivenciado pela vítima extrapola o natural decorrente do tipo penal. 3. Conforme entendimento firmado por este Tribunal, na primeira fase da dosimetria da pena aplica-se o aumento de 1/8 para cada circunstância judicial considerada negativamente, a incidir sobre o intervalo verificado entre as penas máxima e mínima previstas em abstrato. 4. A reprimenda intermediária deve ser aumentada ou reduzida, em face da existência de circunstâncias agravantes ou atenuantes, à razão de 1/6 sobre o valor encontrado para a pena-base. 5. Recursos conhecidos. Apelo de José Pereira dos Santos Filho desprovido. Apelos de João Paulo Monteiro Lobato e João Pedro Monteiro Lobato parcialmente providos.

(TJ-DF 07000185320208070019 DF 0700018-53.2020.8.07.0019, Relator: SEBASTIÃO COELHO, Data de Julgamento: 25/02/2021, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe: 04/03/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
”

Sabe-se que o Juiz, ao fixar a pena, goza de certa margem de discricionariedade no exame das circunstâncias judiciais, de tal sorte que a sentença só merece ser modificada se ultrapassados os limites da proporcionalidade e da razoabilidade, ou se afastar-se do modelo legalmente previsto.

Corroborando o já exposto, e justificando ainda mais o afastamento do apenamento base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe:
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Nesse passo, entendo que a pena se encontra bem dosada, proporcional ao delito e à situação do Recorrente, não merecendo reformas.

6. Da exclusão da pena de multa.

Por fim, pretende a exclusão da pena de multa fixada em razão da hipossuficiência do acusado.

A multa é sanção a qual deve ser aplicada cumulativamente com a pena privativa de liberdade e não de forma alternativa, configurando portanto, a simples realização do preceito secundário da norma incriminadora e, por isso, é de aplicação cogente, não sendo possível o seu afastamento ou isenção, sob pena de violação do princípio da legalidade.

Além do que, a pena de multa foi aplicada em um patamar guardando correspondência com as análises das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal.

No que se refere a hipossuficiência do acusado, tal matéria é afeta ao Juízo da Execução, a quem deverá ser direcionando o pedido, informando acerca da impossibilidade de cumprimento, ocasião em que poderá - após análise da real situação econômica do Apelante e ouvido o Ministério Público, facilitar o pagamento nos termos do art. 169, §1º, da LEP.

Portanto, nesta esfera não cabe a análise quanto ao estado de pobreza do Apelante, mas somente quanto à permanência ou não do referido apenamento imposto, a qual mantenho nos exatos termos fixados, eis que se encontra estabelecido dentro dos preceitos legais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ______ de 2022.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 02/08/2022